Tribunal: TJES
Processo: 0027665-08.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027665-08.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WATTSON MUNIZ LIMA JUNIOR

APELADO: RHC COMERCIO DE CASAS PRE FABRICADAS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS – CARACTERIZADA HIPÓTESE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a roupagem conferida pelo embargante – existência de omissão a ser sanada – refere-se a ausência de expressa menção a determinados dispositivos legais, o que não se amolda ao disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

2)
Ao manter o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral, não havia necessidade de o Órgão Julgador se manifestar – de forma expressa como o embargante alega ser necessário – acerca dos dispositivos legais elencados (arts. 186 e 927 do Código Civil e 5º, X, da Constituição Federal), ao concluir que o verificado inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral.

3)
Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pelo recorrente ao sustentar abstratamente a existência de pontos omissos ao elencar dispositivos legais sobre os quais não houve manifestação expressa.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Wattson Muniz Lima Júnior
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e ressarcimento de valores
” ajuizada pelo embargante em face de
RHC – Comércio de Casas Pré-Fabricadas Ltda-ME
e de
Kone Sul Madeiras Importação e Exportação Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de: (i) rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; e (ii) condenar a requerida RHC a restituir ao autor a importância de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais). Por sua vez, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Kone Sul e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto a aplicabilidade dos arts. 186 e 927 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal, que não foram mencionados no acórdão embargado, bem como visam os aclaratórios ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pelo embargante – existência de omissão a ser sanada – refere-se a ausência de expressa menção a determinados dispositivos legais, o que, a evidência, não se amolda ao disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Embora sejam elencados dispositivos de lei sobre os quais não teria havido manifestação expressa deste Órgão Julgador, está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Ademais, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos e/ou dispositivos de lei que, de acordo com o embargante, deveriam ter sido expressamente mencionados.

No caso em análise, ao manter o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral, não havia necessidade de o Órgão Julgador se manifestar – de forma expressa conforme o embargante alega ser necessário – acerca dos dispositivos legais elencados (arts. 186 e 927 do Código Civil e 5º, X, da Constituição Federal), ao concluir que o verificado inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral.

Em seguida, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pelo embargante, como violados, os arts. 186 e 927 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pelo recorrente ao sustentar abstratamente a existência de pontos omissos ao elencar dispositivos legais sobre os quais não houve manifestação expressa.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

___________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.